Tribunal: STF
Processo: RE 582686
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-23
Data de publicação: 2010-11-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXCLUSÃO DA RECEITA BRUTA DOS VALORES TRANSFERIDOS PARA OUTRA PESSOA JURÍDICA. APLICABILIDADE DO INCISO III DO § 2º DO ART. 3º DA LEI 9.718/1998. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE EMINENTEMENTE INFRACONSTITUCIONAL. 


1. Entendimento contrário do adotado pela instância judicante de origem exigiria o reexame da legislação ordinária pertinente, providência vedada neste momento processual. 




2. Agravo regimental desprovido.